Tribunal: STF
Processo: ARE 1376849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DEFERIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.



    Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/2015).



    Consoante art. 4º, inciso II e parágrafo único, da Lei Distrital nº 4.266/2008, a contratação de professor substituto para a rede pública de ensino será feita por tempo determinado, observado o prazo máximo de um ano, admitida a prorrogação, uma única vez, por igual período.



    O c. STF, no julgamento do RE 596.478, em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que regulamenta o pagamento do FGTS ao trabalhador que teve o contrato de trabalho declarado nulo. Assim, verificada a prorrogação irregular do contrato temporário e declarada sua nulidade, deve o ente público recolher o FGTS ao trabalhador, no período de prorrogação indevida do contrato.



    O art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Tal dispositivo legal foi, nessa parte, declarado inconstitucional pelo c. STF, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, com repercussão geral reconhecida.



    Seguindo essa mesma linha de entendimento, o c. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1495146, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente